Tribunal: TJMT
Processo: 1014351-17.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO N.o 1014351-17.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto por JOSÉ ARMANDO ARGENTA e RODRIGO CALETTI DEON, em virtude da decisão que deferiu em parte a tutela de urgência recursal e, de conseguinte, suspendeu a ordem de reintegração de posse na área litigiosa, com exceção da porção de 1.100 (um mil e cem) hectares.
Os Agravantes alegam que desde o ano de 2015 são proprietários da Fazenda San Diego e exercem a posse, com animus domini, de forma mansa, pacífica, inequívoca e inquestionável, mediante o desenvolvimento de atividade agrícola com o plantio, cultivo e colheita de soja, arroz, milho, feijão e sorgo.
Asseveram que a área objeto da demanda compreende a extensão de 2.843,8508 hectares, sendo 1.100 (um mil e cem) hectares ocupados com a plantação de feijão, a sede da Fazenda, o barracão para o armazenamento de venenos, maquinários, alojamento de funcionários e tanques de óleo diesel, havendo, ainda, uma parte coberta por braquiária (capim rasteiro) e erva daninha.
Aduzem que as questões inerentes à validade do contrato de compra e venda da área rural, tal como arguida pelos Agravados, extrapolam a lide sub judice, já que esta se limita tão somente à questão possessória.
Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento deste Agravo Interno a fim de que seja revogada a decisão combatida.
Contrarrazões sob o ID. 30657494.
Eis o relato necessário. DECIDO.
Ressai do caderno eletrônico que AURIMAR ALVES e AFG BRASIL S.A. interpuseram recurso de agravo de instrumento em virtude da decisão lançada pelo Juízo da 5.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse n.o 12398-64.2018.8.11.0055 (código 312132), deferiu o pedido liminar formulado pela parte Autora, JOSÉ ARMANDO ARGENTA e RODRIGO CALETTI DEON, e determinou a reintegração destes na posse da área sub judice.
Nas razões do Instrumental, sustentaram que os Autores (JOSÉ ARGENTA e RODRIGO DEON) não efetuaram o recolhimento das custas processuais e pleitearam a assistência judiciária gratuita; todavia, a benesse não deve ser concedida ante a falta de comprovação da incapacidade financeira das partes. Pugnaram, assim, pela extinção da ação ante a falta de pagamento das custas.
Asseguraram a inexistência de prova acerca da turbação e/ou esbulho, bem como da posse defendida pelos Autores, posto que os contratos jungidos aos autos além de serem distintos, não contém a assinatura de todos os envolvidos na transação (arrendamento/compra e venda).
Embasado nesses argumentos, pugnaram pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, pelo provimento do recurso para integral reforma da decisão singular.
Ao receber o Instrumental, a Relatora em substituição legal indeferiu o pedido liminar vindicado ante a ausência dos requisitos necessários para a medida in limine (ID 17783969), nos seguintes termos:
Visto etc.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por AURIMAR ALVES em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 5.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra nos autos da Ação de Manutenção de Posse n.o 12398-64.2018.8.11.0055 (código 312132), deferiu o pedido liminar formulado pelo Requerentes, ora Agravados, JOSÉ ARMANDO ARGENTA e RODRIGO CALETTI DEON e determinou a reintegração destes na posse da área sub judice.
Em suas razões recursais, o Agravante alega, preliminarmente, que os Agravados/Autores não efetuaram o recolhimento das custas processuais e pleitearam a assistência judiciária gratuita; todavia, a benesse não deve ser concedida ante a falta de comprovação da incapacidade financeira das partes. Pugna, assim, pela extinção da ação ante a falta de pagamento das custas.
Aduzem a inexistência de prova acerca da turbação e/ou esbulho, bem como da posse defendida pelos Agravados/Autores, posto que os contratos jungidos aos autos além de serem distintos, não contém a assinatura de todos os envolvidos na transação (arrendamento/compra e venda).
Embasado nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. E, no mérito, pelo provimento do recurso.
Eis o relato necessário. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se encaixa na hipótese do inciso I, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil.
Impõe salientar que neste momento cabe tão-somente verificar se os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo estão evidenciados, já que os Agravantes buscam sobrestar os efeitos da decisão objurgada até o julgamento definitivo do recurso.
O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Ademais, consoante dispõe artigo 995, do Código de Processo Civil, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Para justificar o deferimento do pleito, portanto, é imprescindível que o Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não sejam sobrestados os efeitos da decisão recorrida. Além, é claro, da probabilidade do direito.
No que se refere à impossibilidade de concessão da medida liminar pelo Juiz a quo ante a falta de recolhimento das custas processuais, colhe-se do Id. 16845989 – Pág. 7-8 que ao ajuizar a demanda, foi comprovado pela parte o devido pagamento.
Oportuno consignar, no entanto, que durante o trâmite processual, os Autores elevaram o valor da causa e o Julgador, por conseguinte, determinou as retificações necessárias.
O novo cálculo das custas (R$ 40.756,47) foi encartado às fls. 728 (Id. 16846494 – Pág. 2), contudo, o pedido de justiça gratuita formulado pelos Autores (Id. 16846498 – Pág. 5-9) ainda não foi apreciado pelo Juiz singular.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a priori, resta patente a probabilidade do direito, uma vez que com advento do novo CPC, em primeiro momento, é dever do Juiz, inclusive de ofício, determinar a correção do valor da causa quando verificado que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido, bem como determinar o recolhimento complementar das custas iniciais após a devida correção, conforme dispõe o seu § 3o do artigo 292.
No caso em comento, o magistrado singular determinou corretamente aos agravados/requerentes que emendassem a inicial para adequar o valor da causa ao valor da área objeto do litígio (ID no 16845990), o que foi atendido pela parte, sendo atribuído a causa o valor de R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais), todavia, não determinou o recolhimento das custas complementares e muito menos apreciou o pedido de gratuidade da justiça pleiteado pelos agravados, logo após a correção do valor da causa.
Não é de se olvidar que o valor da causa continua a ser elencado como requisito da petição inicial, conforme prescreve o artigo 319, V, do CPC/15.
Assim sendo, o seu recolhimento é indispensável para o normal andamento do feito, cujo efeito jurídico dessa omissão é o cancelamento da distribuição, inteligência do artigo 290 do CPC/15, portanto, o recolhimento das custas iniciais configura um pressuposto processual objetivo da existência do processo, vez que o cancelamento da distribuição implica no seu extermínio ab ovo, impedindo, ipso facto, que o Juízo realize qualquer ato, quer de natureza formal ou de mérito, daí a relevância da fundamentação da parte agravante.
Desta forma, sem o pagamento das custas iniciais, não pode haver processo validamente constituído, razão pela qual, qualquer ato realizado não pode ser considerado válido, além de causar prejuízo à parte adversa e ao próprio erário, principalmente se a gratuidade da justiça for indeferida.
Desta forma, defiro a liminar recursal para suspender a liminar possessória até que ocorra o recolhimento das custas complementares no prazo legal, principalmente em caso de eventual indeferimento da gratuidade da justiça, do que deverá ser informado a este juízo ‘ad quem’.
Solicitem-se ao juízo a quo as necessárias informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de outubro de 2019. (Ass.) Des.a Marilsen Andrade Addario. Relatora em substituição legal.
Aportadas aos autos as informações do Juiz singular (ID. 19056548), bem como petição de ambas as partes, sobreveio nova decisão da Relatora em substituição legal (ID. 21269490):
Vistos etc.
Na decisão de ID no 17783969, deixei de apreciar a liminar recursal, tendo apenas suspendido a liminar possessória até apreciação pelo Juízo de origem do pedido de gratuidade da justiça postulado pela parte agravada na ação principal ou, em caso de indeferimento, determinar o recolhimento das custas iniciais complementares, para o normal prosseguimento do feito.
No ID no 19056548, o juiz da causa informou que indeferiu a gratuidade da justiça e deferiu o parcelamento da diferença das custas em 06 (seis) parcelas mensais.
O recolhimento da primeira parcela das custas foi comprovado no ID no 19586975.
Portanto, resta apreciar a liminar recursal.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se encaixa na hipótese do inciso I, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil.
Impõe salientar que neste momento cabe tão-somente verificar se os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo estão evidenciados, já que os agravantes buscam sobrestar os efeitos da decisão objurgada até o julgamento definitivo do recurso.
O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Ademais, consoante dispõe artigo 995 do Código de Processo Civil/2015, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Para justificar o deferimento do pleito, portanto, é imprescindível que o recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não sejam sobrestados os efeitos da decisão recorrida. Além, é claro, da probabilidade do direito.
Em se tratando de matéria possessória debatida nos autos, o artigo 561 do CPC/15 prevê que a concessão de liminar nessas ações deve estar condicionada a quatro requisitos: a) a posse sobre o imóvel, b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu, c) a data; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
No caso em comento, pelo ID no 16845973 constata-se que os agravados ajuizaram ação de manutenção de posse, alegando que vêm explorando a atividade agrícola na área rural, plantado 1.100 hectares de feijão, local onde sofreram a turbação, pugnando pela liminar possessória sobre tal porção de terras.
Determinada a constatação na área pelo Juiz singular, o Oficial de Justiça lavrou o “AUTO DE CONSTATAÇÃO” de ID no 16845993, informando que o cultivo situa-se dentro dos limites da Fazenda San Diego I, cuja cultura existente é a de feijão sobre uma área total de 1.000 hectares, portanto, guardando relação com o objeto da ação, bem como os ocupantes da aludida área eram funcionários da agravante AFG do Brasil Ltda.
Feita tal constatação, foi deferida liminar sobre 1.000 hectares, em 30/05/2019.
Posteriormente a esta liminar, os agravados emendaram a petição inicial, estendendo a área turbada para 2.843,8508 hectares (ID no 16845994), oportunidade em que o Juiz “a quo” designou audiência de justificação prévia (ID no 16846453), no entanto, mesmo não realizando audiência, concedeu a liminar.
Contudo, tal decisão foi objeto do RAI no 1010957-02.2019.8.11.0000, sendo deferida a liminar recursal para determinar a imediata realização de audiência de justificação prévia, em decisão da lavra da relatora originária (ID no 16846468).
Designada nova audiência, o Juiz manteve a liminar anteriormente concedida (ID no 16846495), dando azo ao presente recurso.
Analisando detidamente os autos, bem como a inquirição das testemunhas, há mais dúvidas do que certeza quanto à posse dos agravados na totalidade da área, o que por si só macula a liminar possessória.
Ademais, o próprio documento que eventualmente deu origem à posse possui divergência das datas no tocante à realização do suposto negócio jurídico realizado entre os agravados JOSÉ ARMANDO ARGENTA e RODRIGO CALETTI DEON com JOSÉ EUSTÁQUIO ELIETE SOARES CASARIM, pois além da ausência de assinatura, possuem datas diferentes, conforme se vê dos ID no 16845950 a ID no 16845950.
Portanto, pelos documentos juntados aos autos, é de se concluir, ao menos nesta fase de cognição incompleta, que resta como certa a posse e a turbação menos de ano e dia na parte em que houve o “AUTO DE CONSTATAÇÃO”, ou seja, sobre 1.100 hectares, objeto do primeiro pedido de manutenção de posse, sendo a posse referente às demais porções da área extremamente controvertida e incerta.
Com efeito, presente a probabilidade do direito invocado pela parte agravante com exceção dos 1.100 hectares pleiteados inicialmente pelos agravados, sobre os quais foram, até prova em contrário, demonstrados os requisitos descritos no art. 561 do CPC/15, necessários para a concessão da medida liminar em ação possessória.
Quando à lesão grave e de difícil reparação com a manutenção do decisum sobre o todo da área, resta evidente, pois os agravantes ficaram impedidos de exercer a posse sobre o bem controvertido.
Deste modo, DEFIRO EM PARTE o pedido de efeito suspensivo, exceto na porção de 1.100 hectares, sobre a qual, a princípio, restaram preenchidos os requisitos do artigo 561 do CPC/15.
Comunique-se ao Juiz da causa, solicitando-lhes as informações.
Intime-se os agravados para contraminutarem o recurso, nos termos do art. 1.019, II do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de outubro de 2019. (Ass.) Des.a MARILSEN ANDRADE ADDARIO. Relatora em substituição legal.
Inconformados, JOSÉ ARMANDO ARGENTA e RODRIGO CALETTI DEON interpuseram o vertente Agravo Interno, sob a alegação de que desde o ano de 2015 são proprietários da Fazenda San Diego e exercem a posse de forma mansa e pacifica, com animus domini, de maneira ampla, inequívoca e inquestionável, mediante o desenvolvimento de atividade agrícola com o plantio, cultivo e colheita de soja, arroz, milho, feijão e sorgo.
Asseveram que a área objeto da demanda, indicada na exordial como sendo 1.100 hectares, foi aditada posteriormente, fazendo constar o total de 2.843,8508 hectares.
Salientam que os 1.100 hectares são ocupados com a plantação de feijão, a sede da Fazenda, o barracão para o armazenamento de defensivos, maquinário, alojamento de funcionários e tanques de óleo diesel, havendo, ainda, uma parte coberta por braquiária (capim rasteiro) e erva daninha.
Asseveram que as questões inerentes ao negócio jurídico e contrato de compra e venda da área rural, tal como arguida pelos Agravados, extrapolam o objeto da lide possessória.
Posto isso, pugnam pela revogação da decisão ora combatida.
Ao reexaminar caderno processual, verifico que razão assiste aos Agravantes, vez que coligiram provas acerca da turbação e da posse exercida no imóvel objeto do litígio.
O Código de Processo Civil estabelece, nos artigos 560 e 561, que o possuidor tem direito de ser mantido na posse, em caso de turbação, desde que comprove: I) a posse sobre o imóvel; II) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; III) a data; IV) e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
In casu, extrai-se que o Agravante José Armando Argenta firmou Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda e Arrendamento de Imóvel Rural com o Sr. José Eustáquio de Almeida Melo (atualmente falecido) e Eliete Soares Casarim, com a anuência de César Augustus Melo, Isis Melo, Marco Cesar Melo, Wictor Alexandres Melo representado por sua genitora Alexandrina Juliana Casarim, referente à área rural sub judice.
O Contrato e seu Termo Aditivo, diferente do que alegaram os Agravados (Aurimar e AFG) nas razões do recurso de Agravo de Instrumento, contém a assinatura dos envolvidos, consoante de observa nos IDs. 16845499 – Pág. 10; 16845950; 16845951; 16845952; e 16845953 – Pág. 1 até 4.
Ademais, da Cláusula Terceira, parágrafo segundo, alínea “d”, colhe-se que o imóvel foi entregue aos Compradores, ora Agravantes, em 16/12/2015, quando o pacto foi entabulado.
Do auto de constatação anexado no Id. 16845993 – Pág.8-10, lavrado pelo Oficial de Justiça em 29/05/2019, depreende-se que o Comprador, ou seja, o Agravante José Armando Argenta, mantém funcionários na área rural há aproximadamente dois anos e meio.
Do Inquérito Policial n.o 240/2019 (Ids. 16845996 – Pág. 7-10; 16846450 – Pág. 1-6), denota-se que, em 11/05/2019, a empresa de segurança AFG DO BRASIL (Agravada), em cumprimento à ordem de CESAR MELO, passou a controlar a entrada da Fazenda San Diego (imóvel sub judice), impedindo o exercício pleno da posse pelos Agravantes.
Portanto, é fato que os Agravados (Aurimar e AFG) não acostaram ao recuso de agravo de instrumento documento capaz de desconstituir aqueles apresentados pelos Agravantes (José Argenta e Rodrigo Deon), ou seja, deixou de colacionar documentos que demonstrem o exercício da posse sobre o imóvel e a turbação alegada.
Feitas essas considerações, em juízo de retratação, torno sem efeito a decisão de Id. 21269490. Consequentemente, pelos fundamentos alinhavados neste decisim, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado por AURIMAR ALVES e AFG BRASIL S.A. no recurso de agravo de instrumento.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 30 de janeiro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora